Tribunal: STF
Processo: HC 181962
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra/SP, no processo nº 0002774-19.2016.8.26.0268, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 19 de abril de 2017, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 121, § 2º, incisos I, IV e V (homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, visando assegurar a impunidade e a vantagem de outro crime), e 155, § 4º, inciso IV (furto qualificado por concurso de pessoas), do Código Penal. Assentou demonstrada a materialidade e indícios de autoria, aludindo a depoimentos de testemunhas. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    Em 21 de março de 2018, pronunciou-o. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 545.203/SP. O Relator indeferiu a ordem. 
    Os impetrantes arguem não comprovada autoria delitiva. Alegam o excesso de prazo da prisão, dizendo perdurar, sem culpa formada, há quase 3 anos. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 10 de março de 2020, revelou designado o julgamento do Júri para 20 de agosto seguinte.
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. A controvérsia relacionada à falta de comprovação da autoria dos delitos vincula-se ao mérito do processo-crime. O exame pressupõe dilação probatória e deve ocorrer após a instrução criminal, ou seja, mediante sentença.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia. 
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 19 de abril de 2017, havendo o Juízo, em 21 de março de 2018, proferido decisão mediante a qual mantidos os motivos ensejadores da custódia. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    A superveniência de sentença de pronúncia não afasta a natureza preventiva da custódia. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme previsto expressamente no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0002774-19.2016.8.26.0268, do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator